Tribunal: TJDFT
Processo: 0755175-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ART. 22 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver a existência de vício no acórdão ante a limitação da indenização por dano material a apenas 1000 DES – Direito Especial de Saque. Sustenta que a limitação em caso de atraso ou cancelamento de voo é de 4150 DES. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. A embargada, intimada na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, apresentou suas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Conforme assentado no acórdão ora embargado, por se tratar de transporte aéreo internacional, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Conforme art. 22, item 1, da Convenção de Montreal, “Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.” Portanto, evidente a premissa equivocada existente no acórdão, uma vez que foi fixada a limitação de 1000 Direitos Especiais de Saque, a qual se aplica apenas ao transporte de bagagem.
IV. Nestes termos, o valor limite da indenização é de R$ 27.556,00 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais), observada a cotação já utilizada no acórdão. Portanto, considerando o prejuízo material comprovado nos autos com as ligações telefônicas, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 13.120,55 (treze mil, cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, majorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 13.120,55 (treze mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.